Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
VEÍCULO USADO. SUPOSTO VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO EM PERÍCIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. A circunstância de o veículo ter participado de uma campanha de Recall não significa, necessariamente, que o fabricante tenha obrigação de indenizar, sobretudo se não houve a comprovação de vício de fabricação.